Tribunal: TJSP
Processo: 1116842-76.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de obscuridade no v. acórdão embargado, que, apesar de reconhecer a irregularidade da negativação, não concedeu ao embargante indenização por dano moral. Indenização negada pela r. sentença recorrida. Ausência de recurso voluntário ou adesivo quanto a esse capítulo da r. sentença. Aplicação do princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Obscuridade

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de obscuridade no v. acórdão embargado, que, apesar de reconhecer a irregularidade da negativação, não concedeu ao embargante indenização por dano moral. Indenização negada pela r. sentença recorrida. Ausência de recurso voluntário ou adesivo quanto a esse capítulo da r. sentença. Aplicação do princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Obscuridade inexistente. Embargos rejeitados.